Tribunal: TJPA
Processo: 0004441-14.2020.8.14.0501
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004441-14.2020.8.14.0501

RECORRENTE: FABIO ROBERTO MARQUES ALMEIDA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, § 2º. INCISOS II E IV DO CPB - REQUER O REQUERENTE A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– IMPROCEDENCIA - Para a sua exclusão, na fase de pronúncia, somente se verificar, de plano, a sua inexistência, o que não se vislumbra no caso em exame, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3a Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
FÁBIO ROBERTO MARQUES ALMEIDA
, por meio da Defensoria Pública, em face da decisão do Douto Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

Consta na peça acusatória que no dia 21 de setembro de 2020 o recorrente desferiu golpes de arma branca, tipo faca,
contra
a vítima Ilton dos Santos Brito, não lhe ceivando a vida por circunstâncias alheias a sua vontade.

Após o processamento do feito, o Juízo
a quo
pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c o artigo 14, inciso II, do CPB.

Inconformado com a decisão de pronúncia interpôs o presente recurso, pugnando em suas razões recursais pela exclusão das qualificadoras.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

À decisão recorrida foi mantida pelo juízo
a quo
.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por não prosperarem as razões recursais.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer o recorrente em suas razões recursais a exclusão das qualificadoras reconhecidos.

Da análise das razões, como é cediço, as qualificadoras só devem ser excluídas pelo juízo ad quem, quando manifestamente improcedente.

In casu
, consta dos autos que o recorrente invadiu a residência da vítima e deferiu-lhe as facadas constantes no Laudo médico. Como bem mencionado pela Procuradoria de Justiça, as qualificadoras do motivo fútil e recurso que impossibilite ou dificulte a defesa da vítima se encontram descritas de forma satisfatória na sentença.

Eventual desentendimento prévio ocorrido entre ambos, como suscitado pela defesa, não legitima, por si só, a exclusão das qualificadoras.

Nesse sentido, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 121, § 2º, II e III, DO CÓDIGO PENAL - CP. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. 1) NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. 2) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. EVENTUAL VÍCIO SANADO COM O JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 593, III, "D", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINOU NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS A RESPEITO DAS QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONSTATAÇÃO. 3.1) MOTIVO FÚTIL. PRÉVIA DISCUSSÃO. 3.2) MEIO CRUEL. FACADAS. 3.3) REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 4) AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A nulidade arguida em preliminar não foi objeto da decisão agravada, tendo sido decidida em anterior decisão contra a qual não houve recurso, sendo descabido o conhecimento do agravo regimental nessa parte em razão da preclusão temporal.

2. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade ou do devido processo legal e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício" (AgRg no HC 470.992/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 7/12/2018).

3. É descabida a determinação de novo julgamento, uma vez que não representa nulidade a escolha pelos jurados por uma tese entre as possíveis a partir da intelecção fático-probatória realizada, sob pena de usurpação de competência e de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. Doutrina e jurisprudência (AgRg no REsp 1864231/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 25/6/2020).

3.1. No caso concreto, a anterior briga com cunhado da vítima e a discussão com a vítima logo antes do delito, por si só, não denotam que o motivo fútil reconhecido pelos jurados é manifestamente contrário à prova dos autos.

3.2.No caso concreto, as duas facadas em regiões próximas ao coração podem configurar meio cruel e ter ocasionado maior sofrimento, notadamente diante do laudo pericial inconclusivo, motivo pelo qual o reconhecimento da qualificadora pelos jurados não se mostrou manifestamente contrário à prova dos autos.

3.3. A conclusão alcançada na presente hipótese não demandou incursão inédita nas provas dos autos, mas apenas a revaloração daqueles mesmos elementos fático-probatórios considerados pela instância ordinária para fundamentar sua convicção. Portanto, absolutamente indevido suscitar qualquer forma de ofensa à orientação do enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes (AgRg no REsp 1864231/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 25/6/2020).

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.

(AgRg no AREsp n. 481.912/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 23/9/2020.)

Ademais, o decote das referidas qualificadoras não devem ser afastadas sob

pena de incursão indevida em matéria adstrita ao conselho de sentença, visto que tal pedido, na fase de pronúncia, somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a sua inexistência, o que inocorre nos autos. Sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo
dominus litis
, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. ELEMENTO SURPRESA QUE, EM TESE, SE FAZ PRESENTE. DECISÃO QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ.

1. Entende esta Corte que ''para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar' (REsp n. 1.713.312/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T. DJe 3/4/2018)" (AgRg no REsp 1698353/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018).

2. Compete apenas ao Conselho de Sentença realizar juízo valorativo acerca da banalidade ou da gravidade da motivação dos crimes imputados, devendo a pronúncia limitar-se a aferir a existência de elementos mínimos nos autos aptos a sustentar objetivamente a tese acusatória, o que se verifica no caso no que se refere ao elemento surpresa.

3. "Havendo minimamente a possibilidade de a vítima haver sido surpreendida com a conduta do Acusado, é necessário submeter esta tese fática ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que é a instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima
[...]" (REsp 1779570/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.018.612/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso
e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 05/07/2022